Tribunal: TCU
Processo: 004.437/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4027/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação alvitrada no item 9.6 do Acórdão 4435/2018-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.437/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dagmauro Sousa Moreira (XXX.240.053-XX); João Ribeiro Barroso (XXX.655.413-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapipoca - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jailton Zanon da Silveira (77.366/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (31566/OAB-CE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Itapipoca - CE; Marcos Antônio Sampaio de Macedo (15096/OAB-CE) e outros, representando Dagmauro Sousa Moreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.